Tribunal: CARF
Processo: 16542.000134/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO DE RENDIMENTO. VALORES RECEBIDOS COMO CONTRAPRESTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO CIVIL OU MILITAR. PORTADOR DE MOLÉSTIA OU DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
A isenção é inaplicável aos rendimentos provenientes de remuneração, entendida como os vencimentos recebidos pelo exercício de cargo público efetivo, somados às vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16542.000134/2010-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.271 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
PAULO PASCHOAL JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
RECEBIDOS
COMO
CONTRAPRESTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO CIVIL
OU MILITAR. PORTADOR DE MOLÉSTIA OU DOENÇA GRAVE.
ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
A isenção é inaplicável aos rendimentos provenientes de remuneração,
entendida como os vencimentos recebidos pelo exercício de cargo público
efetivo, somados às vantagens pecuniárias estabelecidas em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16542.000134/2010-13
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de notificação de lançamento lavrada contra o sujeito passivo em epígrafe (fls.
14 a 18), por meio da qual foi alterado o resultado da declaração do contribuinte de R$
23.235,14 de imposto a restituir para Imposto Suplementar de R$ 7.900,38, sujeito à
multa de ofício de 75% e a juros de mora, referente ao ano-calendário de 2006,
decorrente das seguintes infrações:
a) Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica - constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 162.496,63, auferidos das
fontes pagadoras Comando do Exército (R$ 111.352,62), Instituto Científico de Ensino
Superior e Pesquisa – ICESP (R$ 42.273,88) e Ministério da Defesa (R$ 8.870,13); e
b) Compensação Indevida de Imposto Complementar - foi glosado o valor de R$
457,14 indevidamente compensado a titulo de Imposto de Renda Complementar,
correspondente à diferença entre o valor declarado (R$ 457,14) e o efetivamente
comprovado.
Acrescenta a autoridade lançadora que, no que toca à omissão de rendimentos, que o
contribuinte foi reformado em 1o de junho de 2007, estando portanto isento do Imposto
de Renda somente a partir desta data. Já no que se refere à glosa de IRRF adverte que a
glosa se deu por não constar nenhum recolhimento a este título nos Sistemas de
Controle da Receita Federal.
Inconformado com a exigência, o contribuinte interpôs instrumento de impugnação (fls.
1 a 6), por meio do qual apresenta as seguintes razões, em síntese:
Inicialmente expõe que "quanto à solicitação de devolução da 1a cota do IRPF 2006,
referente ao período de apuração 31/12/2005, com vencimento em 28/04/2006, informo
que tal parcela foi paga, no dia previsto, no posto do BB no Ministério da Defesa, cujos
dados de identificação do DARF são os seguintes: BB 34130549 28042006 457,14
RC13277."
Assevera que jamais houve qualquer omissão de rendimentos ou declaração indevida.
Explica que, na condição de servidor militar, foi reformado com situação profissional
prevista pelo inciso I, § 3o, do Art. 142 da Constituição Federal; letra "f" do Art. 3o da
Emenda Constitucional n° 18, de 5 de fevereiro de 1998, vinculado ao regime do
Estatuto dos Militares (E-l) - Lei no 6.880, de 9 de dezembro de 1980; logrou reforma
publicada no DOU n° 107, de 5 de junho de 2007, com remuneração que faz jus, a
contar de 29/01/2007, conforme o inciso II do art. 104, inciso II do art. 106, inciso V do
art. 108, art. 109 e § Io do art. 110 da Lei 6.880, observados os arts. 9 o e 10° da Medida
Provisória n° 2.215-10, de 31 de agosto de 2.001, por ter sido julgado incapaz
definitivamente para o serviço do Exército (fls. 03, 04 e 06).
Aduz que o resultado da Inspeção de Saúde para fins de Reforma e de Isenção do
Imposto de Renda, publicado Boletim do Ministério da Defesa (BMD) no 7, de
16/2/2007, informando a data de início da doença: agosto de 2002; o Pedido de Parecer
n° 938 - JISG I, de 12/12/2006; o Laudo Médico Especializado; o Laudo Pericial
emitido pela Dra Patrícia Werlang Schorn, Oncologista Clínica, de 12/12/2006,
documentam que foi acometido de neoplasia maligna, com diagnóstico de portador de
“Gastro Intestinal Estromal Tumor” - GIST - CID-018 / CID-017.
Relata que, de 2002 a 2007, sofreu incidência de IRRF, embora estivesse acometido de
doença grave. Em virtude disso, ingressou com pedido de isenção do Imposto de Renda
e de restituição dos valores de si descontados, porém sua solicitação não foi provida.
Entende, assim, que existe a cobrança indevida pela Receita Federal de Débito de R$
2.742,87, sendo uma cota no valor de R$ 457,14, paga em 28/04/2006, de um total de
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

seis de idêntico valor, referente ao ano-base de 2005. Há, ainda, o débito de cobrança
indevida pela Receita de R$ 6.002,16, dividida em partes, referente ao ano-base de
2006.
É o relatório.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade e sendo tempestiva, conheço da
impugnação e passo a analisar suas razões.
Primeiramente, há que se deixar claro quais os temas que serão aqui tratados.
Como já visto no Relatório, o objeto do presente processo é a Notificação de
Lançamento n° 2007/609450816924107, lavrada contra o sujeito passivo, por meio da
qual foi alterado o resultado da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo
contribuinte de imposto a restituir de R$ 23.235,14 para Imposto Suplementar de R$
7.900,38, referente ao ano-calendário de 2006.
Sendo assim, este acórdão se restringirá à análise dos assuntos impugnados pelo
contribuinte que sejam atinentes aos motivos da emissão do referido documento de
débito. Nesse sentido, não serão objeto de exame por parte deste órgão julgador
eventuais pedidos de restituição efetuados pelo interessado de qualquer ano-calendário,
bem como notificações de lançamento relativos a ano-calendário diverso do de 2006,
vale dizer, somente temas relacionados diretamente à notificação especificada acima é
que serão levados em conta para emissão deste voto.
Os demais pedidos e manifestações do impugnante acerca de assuntos não
correspondentes à presente notificação deverão ser tratadas em processo distinto deste,
num momento oportuno, de acordo com as regras aplicáveis ao Processo Administrativo
Fiscal, não cabendo neste processo de determinação e exigência de débito, concernente
ao ano-calendário de 2006, debater assunto estranho a ele.
Pois bem, a notificação de lançamento em tela originou-se da constatação pelo fisco de
omissão de rendimentos e de compensação de imposto complementar. São estes os
temas que serão debatidos.
No primeiro caso (omissão de rendimentos), o notificado não nega a percepção dos
rendimentos, afirma que tais valores auferidos são isentos de imposto de renda, em
virtude de moléstia grave contraída.
Quando a este benefício fiscal, está previsto no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 22
de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei no 8.541, de 23 de dezembro de
1992, e alterada pelo art. 1o da Lei no 11.052 de 29 de dezembro de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

Dispondo sobre essa concessão, o art. 30 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
determina que, a partir de 1o de janeiro de 1.996, para reconhecimento de novas
isenções, a doença seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Ainda mais especificamente tratou da questão a Instrução Normativa SRF No 15, de 06
de fevereiro de 2001.
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Como se vê, pelos dispositivos transcritos, há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal. Não há como interpretar de modo
diferente, pois, de acordo com o estabelecido no inciso II, do art. 111 da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), a interpretação da
legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser literal.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
O primeiro requisito a ser abordado para concessão da isenção é doença do postulante e
a data de seu início.
À folha 41 dos autos, o contribuinte acostou a Ata de Inspeção de Saúde da Sessão no
12/2007, realizada em 29/01/2007, pela Junta de Inspeção de Saúde do CMP - 11a RM.
No referido documento está registrado que o Sr. Paulo Paschoal Junior é portador de
Neoplasia Maligna de Cólon desde agosto de 2002.
Desse modo, como se trata de documento oficial, elaborado por junta médica, considero
que este pressuposto foi atendido, vez que no ano de 2006, mesmo ano-calendário da
notificação, o contribuinte era portador de doença tipificada no art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713/88.
Respeitante à natureza dos rendimentos e a data de início do sua percepção, o
interessado carreou aos autos a Portaria no DCIP no 853, de 1o de junho de 2007,
conforme reproduzida abaixo:
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

PORTARIAS DCIP.21 DE 1o DE JUNHO DE 2007
O DIRETOR DE CIVIS, INATIVOS E PENSIONISTAS, no uso de competência que lhe
foi subdelegada pela Portaria no- 761, do Comandante do Exército, de 02 de Dezembro
de 2003, e de acordo com o inciso II do Art 104, inciso II do Art 106, inciso V do Art
108, Art 109 e § 1o do Art 110 da Lei no- 6.880, de 9 de dezembro de 1980, resolve:
No 853 - REFORMAR o Coronel da Arma de Cavalaria (020442662- 1) PAULO
PASCHOAL JUNIOR, com a remuneração a que faz jus, a contar de 29 de janeiro de
2007, observados os Art 9o e 10o da Medida Provisória n° 2.215-10, de 31 de agosto de
2001, por ter sido julgado incapaz definitivamente para o serviço do Exército. É
inválido. Não necessita de cuidados permanentes de enfermagem e hospitalização.
Pelo que consta da portaria transcrita, o contribuinte fez jus aos proventos decorrentes
de reforma somente a partir de 29 de janeiro de 2007. Logo, somente a partir desta data
é que o notificado teria direito à isenção. Como se percebe, os rendimentos
considerados omitidos na notificação fiscal, dessa forma, não se referem à natureza de
rendimentos abrangida pela isenção do imposto de renda, uma vez que dizem respeito
tão somente àqueles auferidos no ano de 2006.
Desse modo, concluo que o impugnante não tem direito à isenção do imposto de renda
incidentes sobre as importâncias auferidas no ano-calendário de 2006, relacionadas na
notificação fiscal, posto que não logrou comprovar serem decorrentes de aposentadoria,
reforma ou pensão.
Respeitante à glosa de imposto pago, segundo afirma o próprio contribuinte na peça de
defesa, citado valor refere-se à 1a cota do IRPF 2006, relativo ao período de apuração
31/12/2005.
Ora, verifico que o valor pleiteado e glosado na Declaração de Ajuste Anual
corresponde à parcela de IRPF apurado na declaração de 2005, não se confundindo, em
absoluto, com qualquer forma de antecipação do imposto relativa ao ano-calendário de
2006.
Sendo assim, não caberia ao contribuinte pleiteá-lo na declaração do ano-calendário de
2006. No presente caso, se este entender que recolheu indevidamente o tributo, deveria
ter solicitado a restituição das quantias pagas por meio do programa PER/DCOMP, e
não pela regra geral de restituição do imposto de renda, que prevê a solicitação por meio
da própria DIRPF, conforme determina a Instrução Normativa no 900, de 30 de
dezembro de 2008:
Art. 10. Não ocorrendo a devolução prevista no art. 8o ou a dedução nos termos do art.
9o, a restituição do indébito de imposto de renda retido sobre rendimentos sujeitos ao
ajuste anual, bem como a restituição do indébito de imposto de renda pago a título de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), será requerida pela pessoa física à RFB
exclusivamente mediante a apresentação da DIRPF.
§ 1o Na hipótese de rendimento isento ou não-tributável declarado na DIRPF como
rendimento sujeito à incidência de imposto de renda e ao ajuste anual, a restituição do
indébito de imposto de renda será pleiteada exclusivamente mediante a apresentação
da DIRPF retificadora.
§ 2o Aplica-se o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 3o e no § 1o do art. 34 ao indébito de
imposto de renda retido no pagamento ou crédito a pessoa física de rendimentos
sujeitos à tributação exclusiva, bem como aos valores pagos indevidamente a título de
quotas do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF).
(grifei)
Também, em virtude da referência dos §§ 1o e 2o do artigo 3o da mesma instrução
normativa, necessário transcrevê-los:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a quantia; ou
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito passivo
mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento será
formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento, constante
do Anexo I, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores Indevidos
Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II, conforme o caso, aos
quais deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
(Redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.224, de 23 de dezembro de 2011.
Em razão disso, é de se manter a glosa procedida do imposto informado na Declaração
de Ajuste Anual.
Por fim, em consonância com todo o exposto, resolvo julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
É como voto.

A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 26/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia
grave, conforme documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.

De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:

1. MATERIAIS
1.1. Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
1.2. Identificação do momento em que a doença foi contraída;
1.3. Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão
temporal (i.e., “prazo de validade do laudo”).
2. FORMAIS
2.1. Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e
técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
2.2. Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados,
do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).

De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008

Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, os valores considerados omitidos não se referem a proventos
de aposentadoria, mas à remuneração, conforme exposto nas razões recursais (fls. 139).
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.271 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16542.000134/2010-13

Fl. 151
DF CARF MF
Original